Tribunal: STF
Processo: AI 817636
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FURTO DE OBJETO NAS DEPENDÊNCIAS DE UNIVERSIDADE ESTADUAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.